Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-71.2025.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001335-71.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ALEX AIRES VIEIRA - CPF: 053.912.551-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIELLY ARAUJO MENDES - CPF: 025.109.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PEREIRA BORGES DA ROCHA - CPF: 031.685.851-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 306, § 1o, inciso II, c.c. art. 298, inciso III, ambos da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias- multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses. Os fatos ocorreram em 14 de dezembro de 2024, quando o apelante conduziu motocicleta Honda/Biz após consumir substância psicoativa (maconha) e bebida alcoólica, avançou sinal vermelho de semáforo no cruzamento da Rua Mato Grosso com a Rua Presidente Vargas, Centro, em Barra do Garças (MT), sendo abordado por equipe da Polícia Militar que constatou sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora, tendo o condutor se recusado a realizar o teste de alcoolemia e admitido o consumo de álcool e substância entorpecente, sendo encontrado em sua posse cigarro de maconha, além de não possuir Carteira Nacional de Habilitação.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prova técnica mediante etilômetro ou exame de sangue impede a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, ou se outros meios de prova admitidos em direito são suficientes para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor em razão da influência de álcool ou substância psicoativa.

III. Razões de decidir:

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência n. 2024.379927, Termo de Exibição e Apreensão e, especialmente, pelo Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, que atesta que o condutor apresentava olhos vermelhos, odor etílico, fala alterada, vestes em desordem, exaltação e ironia.

O art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada pela Lei n. 12.760/2012, admite expressamente a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, inclusive testemunhal, exame clínico, perícia, vídeo ou quaisquer outros meios em direito admitidos, não se limitando ao teste de alcoolemia.

A prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal é robusta e harmônica, com os depoimentos dos policiais militares Danielly Araújo Mendes e Rafael Pereira Borges da Rocha relatando com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, confirmando que o apelante avançou sinal vermelho, apresentava sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora (olhos vermelhos, odor etílico, fala acelerada, exaltação, vestes em desordem), recusou-se ao teste de etilômetro e admitiu ter ingerido bebida alcoólica e feito uso de maconha.

Os depoimentos dos agentes policiais, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, revestem-se de eficácia probatória, não havendo nos autos qualquer indício de interesse em prejudicar o réu, aplicando-se o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

A confissão judicial do apelante quanto ao uso de substância psicoativa (maconha) antes de dirigir, aliada ao avanço do sinal semafórico e aos depoimentos dos policiais que atestaram o estado anormal do condutor, é suficiente para a configuração do tipo penal do art. 306 do CTB, tratando-se de crime de perigo abstrato que prescinde da demonstração do efetivo risco causado pela conduta.

A ausência do teste de bafômetro restou suprida pelo Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e pela prova testemunhal coesa, que confirmou a direção perigosa e os sinais de embriaguez e uso de drogas.

A dosimetria da pena foi realizada com acerto, com fixação da pena- base no mínimo legal, correta compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 298, III, do CTB, remanescendo a preponderância da agravante da reincidência devidamente comprovada, com fixação do regime semiaberto em consonância com a Súmula 269 do STJ.

IV. Dispositivo: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da alteração da capacidade psicomotora para fins de configuração do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro não exige necessariamente a realização de teste de alcoolemia ou exame de sangue, sendo admissíveis outros meios de prova em direito, tais como prova testemunhal, Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e confissão do condutor quanto ao uso de substância psicoativa. 2. A confissão judicial do uso de substância psicoativa antes de dirigir, aliada aos sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora constatados por policiais e à direção perigosa com avanço de sinal vermelho, configura prova suficiente para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante. 3. Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo, quando harmônicos com as demais provas e sem indícios de interesse em prejudicar o réu, possuem eficácia probatória idônea para sustentar a condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados: Art. 306, § 1o, inciso II, § 2o, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro); art. 298, inciso III, da Lei n. 9.503/97; art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017); Súmula 269 do STJ; TJMT – Apelação Criminal n. 0015452-48.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 22/06/2021, publicado no DJE 25/06/2021; TJMT – Apelação Criminal n. 0001976-39.2019.8.11.0052, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 20/04/2023; STJ – HC n. 178.882/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de ALEX AIRES VIEIRA, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 306, § 1o, inciso II, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei n.o 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias- multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses. (ID. 340583890).

Nas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a fragilidade do conjunto probatório e, especificamente, a ausência de prova técnica (etilômetro ou exame de sangue) capaz de atestar a alteração da capacidade psicomotora. (ID. 340583894).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, refuta as teses defensivas, pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando que a embriaguez foi comprovada por outros meios de prova admitidos em direito. (ID. 340583895).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da ilustre Procuradora Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo, asseverando que a materialidade e autoria delitivas restaram incontroversas
, assim sintetizando: (ID. 348629397).

“Sumário: Sentença penal condenatória – Dirigir sob influência de álcool – artigo 306, §1o, II c/c art. 298, III, ambos da Lei no 9.503/97, a pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto (Sumula no 269 STJ), e 12 (doze) dias -multa, atribuindo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, para cada dia multa. O APELANTE também foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e de forma cumulativa, foi determinado a suspensão do direito de obter permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses. Irresignação defensiva: No mérito, a absolvição do APELANTE, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, ante a ausência de prova técnica da embriaguez – Sem razão a defesa – arcabouço probatório suficiente a demonstrar que o APELANTE dirigia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica e de substancia entorpecente – sinais visíveis de embriaguez constatados pelos policiais, confirmados no Termo de Constatação de Embriaguez – sinais da alteração da capacidade psicomotora – depoimentos harmônicos dos policiais, prestados na fase inquisitorial e ratificados em juízo, confirmando a prática do delito pelo APELANTE – confissão extrajudicial perante os policiais e judicial (uso de maconha) pelo APELANTE – Pelo CONHECIMENTO do apelo e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO.(sic).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ALEX AIRES VIEIRA, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 306, § 1o, inciso II, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei n.o 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 340583867).

(...). Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 14 de dezembro de 2024, por volta das 19:00hs, no cruzamento da Rua Mato Grosso com a Rua Presidente Vargas, Centro, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado conduziu uma motocicleta Honda/Biz C100 ES, cor vermelha, placa KER-5391, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e de substância psicoativa.

Segundo apurado, o denunciado, após consumir substância psicoativa (“maconha”) e bebida alcoólica, saiu na direção daquele veículo automotor pelo Centro desta urbe, quando ele ultrapassou o sinal vermelho do semáforo localizado no cruzamento da Rua Mato Grosso com a Rua Presidente Vargas, sendo posteriormente surpreendido por uma equipe da Polícia Militar, a qual realizava patrulhamento na região.

Durante a abordagem, a guarnição constatou que o denunciado apresentava sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora (tais como olhos avermelhados, odor etílico, fala alterada, vestes desalinhadas, dentre outros – ID. 182477370), tendo ele se recusado a fazer o teste de alcoolemia (“bafômetro”), muito embora admitiu o consumo de álcool e de substância entorpecente antes de conduzir aquela motocicleta.

Inclusive, durante a busca pessoal, os policiais militares encontraram um cigarro de “maconha” na posse do denunciado.

Para além disso, constatou-se que ele não possui a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir.

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID. 182477376).

Pelo exposto, ALEX AIRES VIEIRA está incurso na figura típica descrita no art. 306, §1o, inc. II, c/c art. 298, inc. III, ambos do CTB, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, além da notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o devido processo legal, sendo ao final proferida sentença condenatória.(sic).”

MÉRITO.

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante (ID. 340583437), Boletim de Ocorrência n.o 2024.379927 (ID. 340583438, fls. 01/03), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 340583441) e, notadamente, no Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID. 340583438, fls. 04/05), o qual atesta que o condutor apresentava olhos vermelhos, odor etílico, fala alterada, vestes em desordem, exaltação e ironia.

No tocante à autoria e à tipicidade da conduta, a tese absolutória não merece guarida.

A defesa sustenta a imprescindibilidade da prova técnica para a comprovação da embriaguez. Todavia, é cediço que, com o advento da Lei n.o 12.760/2012, o art. 306, § 2o, do CTB, passou a admitir a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, inclusive a testemunhal, exame clínico, perícia, vídeo ou quaisquer outros meios em direito admitidos, não se limitando ao teste de alcoolemia.

In casu
, a prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal é robusta e harmônica.

Na
fase inquisitorial
, a Policial Militar
Danielly Araújo Mendes
(
ID. 340583439
) relatou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos:

"(...) deparou-se com o suspeito furando o sinal vermelho no cruzamento da rua Mato Grosso com rua Presidente Vargas (...) após busca pessoal foi encontrado com suspeito um cigarro de maconha, e informou que estava fazendo uso do entorpecente e bebida alcoólica poucos minutos antes da abordagem policial (...) o suspeito apresenta sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora (exaltação, vestes em desordem, odor, olhos vermelhos, ironia, arrogância) (...)"

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial do Policial Militar
Rafael Pereira Borges da Rocha
(
ID.340583442
), que corroborou integralmente a narrativa de sua colega de farda, confirmando a recusa do réu ao teste de etilômetro e a visível alteração psicomotora.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, a testemunha
PM Rafael Pereira Borges da Rocha
(
Mídia – ID. 340583885
) ratificou seu depoimento anterior, asseverando:

"(...). A gente visualizou o suspeito atravessando aquele sinal vermelho (...) visivelmente, a gente notou que tinha algo de errado (...). Quando a gente abordou o suspeito mesmo, disse que tinha ingerido bebida alcoólica, e que era usuário de maconha (...) Diante dos fatos, ele apresentava algumas características de quem não está no seu estado (...) olhos vermelhos, odor etílico (...) fala acelerada."

O apelante
Alex Aires Vieira
, ao ser interrogado em Juízo (
Mídia - ID 340583884
), embora tenha negado a ingestão de álcool, confessou a condução do veículo, a ausência de habilitação, o avanço do sinal vermelho (alegando que estava no "alaranjado") e, crucialmente, o uso de substância entorpecente:

"O sinal estava no alaranjado e eu pensei vai dar tempo (...) Realmente, eu tinha fumado maconha e o fumo até hoje, não vou mentir, mas bebida não, doutor... MP: Não tinha CNH também não? Acusado: Não, não tenho."

Ora, a própria confissão judicial do uso de substância psicoativa ("maconha") antes de dirigir, aliada ao avanço do sinal semafórico e aos depoimentos dos policiais que atestaram o estado anormal do condutor (olhos vermelhos, fala acelerada, exaltação), é suficiente para a configuração do tipo penal do art. 306 do CTB.

Nos moldes do artigo 306 do CTB
, in verbis.

“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: § 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. § 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (sic).”

Imperioso destacar que os depoimentos dos agentes policiais, quando prestados em juízo, revestem-se de eficácia probatória, não havendo nos autos qualquer indício de que tivessem interesse em prejudicar o réu. Aplica-se, à espécie.

O Enunciado Orientativo n.o 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal". (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015; Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). (sic).”

Portanto, a ausência do teste de bafômetro restou suprida pelo Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID. 340583438) e pela prova testemunhal coesa, que confirmou a direção perigosa (avanço de sinal vermelho) e os sinais de embriaguez/uso de drogas.

Nesse sentindo o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA TESTEMUNHAL APTA A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Conforme prevê o art. 306 do CTB, com a redação dada pela Lei 12.760/12, possível a utilização de provas indiretas (sinais indicadores) a atestar a alteração da capacidade psicomotora do condutor por uso de bebida alcoólica ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que, por si só, basta para a caracterização do delito.” (TJMT, N.U 0015452-48.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, publicado no DJE 25/06/2021). (sic).”

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS – RECURSO DESPROVIDO. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal – 8). A embriaguez ao volante caracteriza-se como “crime de perigo abstrato [...] para sua configuração prescinde-se da demonstração do efetivo risco causado pela conduta incriminada” (STJ, HC no 178.882/RS), ou seja, para que haja responsabilização penal basta que o agente conduza o veículo sob o efeito de álcool. (N.U 0001976-39.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 20/04/2023). (sic).”

No que tange à dosimetria da pena, verifico que a r. sentença (ID. 340583890) operou com acerto. A pena- base foi fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, houve a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 298, III, do CTB, remanescendo a preponderância da agravante da reincidência, devidamente comprovada pelas guias de execução citadas no decisum. O regime semiaberto foi fixado em consonância com a Súmula 269 do STJ, dada a reincidência do apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação interposto por
ALEX AIRES VIEIRA
, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026